Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da Vara Cível do Guará.
2. A despeito de o art 53, V, do CPC prever que a competência é do domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, a hipótese é definida em critério territorial, portanto, de natureza relativa, a impossibilitar a determinação de remessa de ofício pelo Magistrado.
3. Tratando-se de ação regressiva de reparação de danos a competência é de natureza relativa, caso em que ajuizada ação em foro diverso é facultado ao réu, em sede de contestação, arguir exceção de incompetência.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.